Tribunal: TJPA
Processo: 0811401-64.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6047 - Contribuição Sindical
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811401-64.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM NOVO

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO ESTADO DO PARA-SINDSAUDE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU
PROVIMENTO À AGRAVO DE INSTRUMENTO REFORMANDO LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA. PRETENSÃO DE REPASSE IMEDIATO PARA O SINDICATO DA CATEGORIA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DESCONTO E REPASSE.

PRECEDENTES DESTA E. CORTE.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE.

1-

A questão reside em verificar a decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município, reformando a decisão do Juízo
a quo
que determinou o desconto mensal de 2% (dois por cento) sobre o vencimento base dos servidores filiados ao Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Pará - SINDSAÚDE, em folha de pagamento, a título de contribuição associativa sindical, bem como, o repasse dos valores ao SINDSAÚDE, sob pena de multa.

2-É cediço que a contribuição sindical ass
ociativa, também denominada de confederativa,
é fixada por meio de assembleia geral da associação profissional ou sindical, alcançando apenas os filiados da entidade e
depende além da prévia filiação, de autorização do contribuinte, em observância ao princípio constitucional da livre associação sindical ou profissional.

3-Este E. Tribunal, ao tratar da contribuição em questão, já se manifestou acerca da necessidade de autorização
anuência prévia do associado com o desconto. Precedentes.

4-Dos autos na origem, observa-se que não há comprovação de que tenha sido autorizado o desconto da contribuição sindical pela categoria profissional representada pelo sindicato Agravado. Desta forma, não se constata a probabilidade do direito que embase a concessão da medida liminar deferida na origem.

5-
Agravo de Interno conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO (processo nº 0811401-64.2021.8.14.0000-PJE) interposto por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ SINDSAÚDE-PA, diante da decisão monocrática de minha relatoria que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO.

A decisão monocrática recorrida foi proferida com a
seguinte conclusão:

“
Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos da fundamentação.”

Em razões recursais, o Sindicato Agravante aduz, em síntese
, a que o objeto da demanda em questão não se trata da contribuição sindical compulsória (imposto sindical), a qual sofreu modificação com o advento da lei 13.467/2017, mas sim, da contribuição sindical associativa, ou mensalidade sindical, a qual tem como requisitos a previsão estatutária e a autorização dos servidores.

Alega que d
o documento de Id 35380752, que trata da folha de descontos dos servidores da saúde filiados a entidade, consta o valor da mensalidade sindical, o que comprova que a entidade preenche os requisitos para recebimento, bem como, comprova a devida autorização de seus associados, fato ignorado pela Desembargadora relatora.

Sustenta que para ser legitimado a perceber a contribuição confederativa ou associativa, o sindicato deve cumprir duas exigências, quais sejam, filiação sindical e previsão no estatuto de constituição da entidade de classe, exigências cumpridas pelo sindicato agravante.

Afirma que o ato ilegal do município afronta a liberdade sindical no aspecto da Constituição, não podendo o Estado estabelecer restrições para a sua criação funcionamento, desmembramento, extinção, funcionamento, organização e administração de uma entidade sindical, bem como, à filiação, permanência ou desligamento do associado.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, para reformar a decisão monocrática impugnada e
determinar que seja mantida a decisão liminar do juízo de piso em todos os seus termos.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, consoante certificado nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão reside em verificar a decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município, reformando a decisão do Juízo
a quo
que determinou o desconto mensal de 2% (dois por cento) sobre o vencimento base dos servidores filiados ao Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Pará - SINDSAÚDE, em folha de pagamento, a título de contribuição associativa sindical, bem como, o repasse dos valores ao SINDSAÚDE, sob pena de multa.

É cediço que a contribuição sindical ass
ociativa, também denominada de confederativa,
é fixada por meio de assembleia geral da associação profissional ou sindical, alcançando apenas os filiados da entidade e
depende além da prévia filiação, de autorização do contribuinte, em observância ao princípio constitucional da livre associação sindical ou profissional.

Este E. Tribunal, ao tratar da contribuição em questão, já se manifestou acerca da necessidade de autorização
anuência prévia do associado com o desconto, senão vejamos:

a0 REEXAME NECESSÁRIO ? MANDADO DE SEGURANÇA ? SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA (VOLUNTÁRIA) - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ATO ABUSIVO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO LIBERDADE SINDICAL. 1. A Carta Constitucional de 1988 em seu art. 8º, IV, trouxe a previsão para a criação de duas contribuições sindicais distintas, a contribuição confederativa, fixada mediante assembleia geral da associação profissional ou sindical e com caráter compulsório apenas para os filiados da entidade, não sendo tributo; e a contribuição compulsória, fixada mediante lei por exigência constitucional, e, compulsória, por possuir natureza tributária parafiscal respaldada no art. 149, da CF/88; 2.
A contribuição pleiteada pelo sindicato impetrante refere-se à confederativa ou associativa, cuja exigência apenas é devida daqueles que desejam associar-se, não havendo necessidade de regulamentação infraconstitucional para autorizar o mencionado desconto
; 3.
O desconto em folha da contribuição confederativa ou associativa não é automático nem compulsório, pois sua operacionalização exige, nos termos do art. 545 da CLT, a anuência prévia do associado, mediante documento apropriado em que seja autorizado o referido desconto
; 4. Para ser legitimado a perceber a contribuição confederativa, o sindicato deve cumprira1 duas exigências: filiação sindical e previsão no estatuto de constituição da entidade de classe, que restaram demonstradas nos autos; 5. Indevida a suspensão pela municipalidade, dos descontos em folha de pagamento da mensalidade associativa que vem sendo realizada desde a instituição do sindicato, já que comprovada a expressa autorização do associado e a comunicação à autarquia municipal; 6. Sentença confirmada em reexame necessário.

(TJ-PA - Remessa Necessária: 00007030420148140121 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 12/06/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 28/06/2017 – grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA ASSOCIATIVA EM CONTRACHEQUE DE SERVIDOR MUNICIPAL. REPASSE PARA O SINDICATO DA CATEGORIA. REFORMA DA SENTENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DESCONTO E REPASSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- O caso concreto trata pedido do sindicato para compelir o município a repassar verbas referentes ao desconto da contribuição sindical voluntária associativa, realizado no contracheque dos servidores municipais. 2 ? O direito à livre associação sindical, previsto no art. 8º da CRFB/88, embasa a manifestação de trabalhadores, celetistas e servidores públicos de filiação ao sindicato da categoria respectiva, não sendo o desconto da mensalidade sindical associativa em folha de pagamento automático nem compulsório, mas sim depende da anuência do associado. 3 -
Para ser legitimado a perceber a contribuição associativa, o sindicato deve cumprir duas exigências: filiação sindical e previsão no estatuto de constituição da entidade de classe. 4 - In casu, o sindicato autor não comprovou a associação dos servidores e tampouco a existência de autorização para desconto da contribuição associativa em folha de pagamento, ônus da prova que lhe competia, nos termos do art. 333, II, do CPC/1973
. 5- Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA - AC: 00000201720078140076 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 28/05/2018)

Da análise dos autos na origem, observa-se que não há comprovação de que tenha sido autorizado o desconto da contribuição sindical pela categoria profissional representada pelo sindicato Agravado.

Desta forma, não se constata a probabilidade do direito que embase a concessão da medida liminar deferida na origem.

Esclareça-se por fim, que, por se tratar de requisitos cumulativos, a inexistência da probabilidade do direito dispensa a análise acerca do alegado perigo de dano e ineficácia da medida
, necessárias à concessão da medida.

Neste contexto, ausente a relevante fundamentação, não assiste razão ao Sindicato Agravante, devendo ser mantida a decisão monocrática ora impugnada, reformando-se a decisão de primeiro grau que determinou o desconto mensal de 2% (dois por cento) sobre o vencimento base dos servidores filiados ao Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Pará - SINDSAÚDE, em folha de pagamento, a título de contribuição associativa sindical, em seguida faça o repasse dos valores ao SINDSAÚDE, sob pena de multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
nos termos da fundamentação.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/06/2023